Tribunal: TJBA
Processo: 8017281-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017281-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BETANIA RITA ANJOS FERNANDES Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS RECOLHIDAS. QUESTÃO PRELIMINAR PREJUDICADA. PROFESSOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, COM BASE NO DECRETO Nº 8.569/2003. ATO DISCRICIONÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA GARANTIA À VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017281-75.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante BETANIA RITA ANJOS FERNANDES e como impetrado SECRETARIO DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança vindicada, para, confirmando os efeitos da decisão liminar de ID 67598652, reconhecer e garantir à impetrante o direito à licença remunerada, para cursar Doutorado em Estudo de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pelo período de 2 anos prorrogável por mais 1 (um), nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator